Tribunal: TCU
Processo: 010.491/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7696/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.491/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jessica de Holanda Laurindo (XXX.879.153-XX); Kleber da Silva Moreira (XXX.489.574-XX); Lais Costa Rocha (XXX.686.553-XX); Maria Aline da Silva (XXX.223.343-XX); Paulo Eduardo de Castro Teles Barbosa (XXX.090.313-XX); Rosana Maria Cavalcanti Soares (XXX.928.743-XX); Tatiana Ellen Diniz Nunes (XXX.379.203-XX) 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.